Tribunal: TJDFT
Processo: 0002533-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002533-87.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WENNIS DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SUFICIENTE DA IDADE DOS COAUTORES. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório constituído por prova documental (auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório policial, prontuário civil e documentos relativos à idade dos adolescentes coautores) e oral (confissão dos menores infratores, declarações da vítima e depoimentos da testemunha ocular e dos policiais atuantes na prisão) é suficiente para a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida: art. 155, §4o, IV do CP e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (por duas vezes). 2. "Inviável o reconhecimento de crime bagatelar, in casu, porquanto o delito foi praticado em concurso de agentes e na companhia de menores, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, impede a aplicação do referido brocardo." (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 83.441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). 3. "Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendidos outros documentos oficiais dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor." (Acórdão n.1120822, 20160910129299APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: 120/125). 4. "O Superior Tribunal de Justiça acertadamente firmou entendimento no sentido de que as incidências penais para fins de verificação dos antecedentes seguem o sistema da perpetuidade, de maneira que mesmo aquelas condenações cuja pena já tenha sido extinta há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas na valoração daquela circunstância judicial." (Acórdão n.1165429, 20180110160598APR, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado:MARIA IVATÔNIA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: 112/135). 5. "Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior." (Acórdão n.1165521, 20130310242693APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: 137/146). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59, do Código Penal, sustentando que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, no que pesem afastarem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando, assim, a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029